Tribunal: STF
Processo: ARE 1538217
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF. RMS 25.841/DF PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA. PAE. JUIZ CLASSISTA. ILEGITIMIDADE ATIVA. 



    1. O título judicial formado no RMS nº 25.841/DF reconheceu o direito dos associados da ANAJUCLA, que se aposentaram ou implementaram as condições para a aposentadoria, na vigência da Lei nº 6.903/81, à Parcela Autônoma de Equivalência, conforme requerido na petição inicial daquele Mandado de Segurança Coletivo. 



    2. Ainda que a inicial da Ação Coletiva n° 0006306- 43.2016.4.01.3400/DF faça referência, no tocante à substituição processual, "a todos os associados da autora aqui representados (relação por região em anexo)", fato é que aquela ação teve por finalidade a cobrança dos valores reconhecidos como devidos nos autos do RMS nº 25.841/DF, especificamente no que se refere ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandamus. 



    3. Nada obstante os termos em que formulado o pedido na Ação Coletiva n° 0006306-43.2016.4.01.3400/DF, não se mostra possível ampliar os efeitos da coisa julgada formada no RMS nº 25.841/DF, nos autos da ação de cobrança lastreada no título executivo formado naquele Mandado de Segurança, para abranger inclusive aqueles que ocuparam o cargo de Juízes Classistas no período em questão (de 1992 a 1998), mas não se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81. 



    4. O fato de um título judicial formado em ação coletiva abranger toda uma categoria não significa, por si só, que todos os integrantes daquela categoria possuam legitimidade para promover a execução do julgado. Ocorre que, para exercer o direito reconhecido no referido título, é preciso que o substituído preencha os requisitos necessários ao seu enquadramento como beneficiário da decisão judicial em questão. Na hipótese em análise, tal requisito consiste em estar aposentado sob a égide da Lei n. 6.903/81 ou com as condições preenchidas para a inativação na sua vigência, ou receber pensão nestes termos.”



    Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos, “com o fim exclusivo de prequestionamento”.



    No apelo extremo, o recorrente sustenta violação do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Alega que o “acórdão recorrido, ao discutir a legitimidade ativa de associado constante de lista de beneficiários de ação coletiva anexada com a petição inicial em sede de ação de cumprimento de sentença, ignorando que é no processo de conhecimento que tal discussão deve ser travada, viola a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, nega vigência ao parágrafo único do art. 2º-A, da Lei nº 9.494/1997 (tendo sido aviado Recurso Especial para discutir a matéria infraconstitucional) e, finalmente, contraria o inciso XXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil (1988), posto que permite discussão sobre matéria própria do processo de conhecimento sem a presença da associação autora da ação coletiva”.



    Discorre que o “acórdão recorrido, ao permitir que se discuta o mérito da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400, ajuizada pela ANAJUCLA, sem a participação da associação que representou a parte embargante no processo de conhecimento, viola diretamente o direito de representação previsto no art. 5º, XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil (1988)”.



    Ao fim, requer “seja dado provimento ao recurso, para que seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a impossibilidade de discussão da legitimidade ativa dos associados listados na petição inicial da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400 em sede de ação de cumprimento de sentença, e dando-se provimento ao recurso extraordinário para que seja reformado o acórdão recorrido e reconhecida a legitimidade ativa da parte recorrente para executar o título executivo firmado na ação coletiva retro citada, determinando-se o prosseguimento da Ação de Cumprimento de Sentença Coletiva nº 5006030-85.2022.4.04.7100/RS.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, amparado em legislação infraconstitucional e com base no conjunto fático-probatório dos autos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela União para reconhecer a ilegitimidade ativa do recorrente para promover a execução individual do título judicial formado no RMS nº 25.841/DF. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O cumprimento de sentença originário tem lastro na decisão proferida pelo TRF da 1ª Região na apelação cível n.º 0006306- 43.2016.4.01.3400, que afastou a prescrição e julgou procedente o pedido formulado pela Associação Nacional dos Juízes Classistas da Justiça do Trabalho - ANAJUCLA, nos seguintes termos:



    (...)



    No voto condutor do acórdão oriundo da RMS 25.841/DF, foi delimitado o alcance da decisão judicial: em sessão realizada no dia 10.05.2017, o Plenário do c. STF, nos autos do RE 612043 RG/PR, firmou entendimento, sob o regime de repercussão geral, no sentido de que os efeitos da sentença prolatada em ações coletivas alcançam apenas os filiados que, na data da propositura da ação, ostentavam a condição de filiado da entidade associativa. Naquela assentada, a tese de repercussão geral geral fixada foi a de que: ‘A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa dos interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação juntada à inicial do processos de conhecimento’. Com essas considerações e com suporte no precedente acima colacionado, deve se beneficiar do título executivo apenas o demandante que constar do rol apresentado na petição inicial desta demanda.



    Sobre o tema, esta Corte manifestou-se, em alguns precedentes, no sentido de que era indevida, na fase de cumprimento/execução do julgado, a alteração dos limites subjetivos da coisa julgada, para restringi-la aos inativos e pensionistas aposentados sob o regime da Lei n.º 6.903/1981, uma vez que, em decisão transitada em julgado, fora definido que os beneficiários do provimento judicial eram os associados nominados no rol que instruiu a petição inicial, sem qualquer restrição (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e ao artigo 506 do CPC):



    (...)



    Não obstante, a Turma Ampliada, em 07/02/2023, deliberou, sob o rito do artigo 942 do CPC, que a referência a todos os associados da Associação autora, no caso concreto, deve ser analisada no contexto fático e processual existente e, em consequência, entendida no sentido de compreender a totalidade dos associados da entidade demandante que se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81 e constam no rol apresentado na petição inicial da Ação Coletiva. Logo, o recurso especial interposto pela União teve a pretensão de limitar os efeitos do título judicial exequendo aos associados da entidade demandante, à época da impetração do Mandado de Segurança, que se aposentaram pelas regras da Lei nº 6.903/81 e não a todos os representados que se aposentaram pelas regras da referida lei e constaram no rol apresentado na petição inicial da Ação Coletiva.



    (...)



    Diante desse contexto, é de se acolher a irresignação recursal, porque, a despeito de constar no rol de substituídos que instruiu a ação coletiva, o(a) servidor(a) que não se aposentou, nem implementou os requisitos legais para a inativação na vigência da Lei n.º 6.903/1981, não tem legitimidade para promover a execução do título judicial.



    Com o reconhecimento da ilegitimidade ativa do(a) exequente, impõe-se o acolhimento da impugnação oposta pela União ao cumprimento de sentença coletiva, com a condenação daquele(a) ao pagamento de honorários advocatícios sobre a integralidade do valor executado (verba honorária relativa à impugnação, conforme a tese jurídica firmada no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.134.186 pelo Superior Tribunal de Justiça - temas n.ºs 407 a 410), observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 6.903/1981) e o reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da recente decisão proferida pelo Ministro André Mendonça, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.538.218/RS (DJe de 12/03/2025), que bem aborda a questão:



    “5. A Anajucla ajuizou a Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400 com o fim de garantir aos seus associados o reconhecimento do direito à Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), na forma em que deferida no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 25.841/DF, julgado pelo Supremo Tribunal.



    6. Como se pode notar na ementa do acórdão alusivo ao julgamento do agravo de instrumento acima transcrita, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos e na Lei nº 6.903, de 1981, asseverou que, embora o ora recorrente tenha constado da lista de associados anexada à petição inicial da Ação Coletiva nº 0006306-43.2016.4.01.3400, ele não teria legitimidade para realizar a execução individual da decisão nela proferida, em virtude de não se enquadrar nos requisitos estabelecidos na decisão prolatada no RMS nº 25.841/DF, na qual se garantiu o pagamento da PAE aos juízes classistas aposentados ou que já teriam cumprido as regras de aposentadoria estabelecidas na referida lei.



    7. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento exposto no acórdão recorrido e apreciar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, a legislação de regência e as decisões formalizadas na referida ação coletiva e no citado recurso ordinário, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.“



    8. Sobre a questão, trago os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO FORMALIZADA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 848. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo asseverou ter o sindicato atuado como substituto processual de toda a categoria. Desse modo, somente a partir da apreciação dos autos da ação coletiva em questão, nos quais proferida a decisão que se busca executar, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem. 2. O reexame da matéria fática e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, esta Corte já decidiu não possuir repercussão geral a matéria alusiva aos limites subjetivos da coisa julgada (ARE nº 901.963-RG/SC, da relatoria do Ministro Teori Zavascki — Tema nº 848 do ementário da Repercussão Geral). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.385.892-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 07/11/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.378.461-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022).  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.418.603-AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 25/04/2023, p. 05/05/2023).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.538.097/PR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 12/03/2025; ARE nº 1.536.911/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 06/03/2025; ARE nº 1.537.016/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/02/2025; e ARE nº 1.535.530/RJ, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 17/02/2025.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente